Tribunal: TJPA
Processo: 0873036-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873036-50.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo.
Agravo Interno em Apelação Cível
. Saneamento básico. Obrigação de fazer. Separação dos Poderes. Multa cominatória.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação do Agravante à obrigação de fazer consistente em iniciar, em 30 dias, contado da intimação, as obras necessárias de drenagem, aptas a conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci, observando os critérios técnicos pertinentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática merece reforma, diante da alegação do Município de Belém de interferência indevida no mérito administrativo, impossibilidade de execução imediata das obras por inviabilidade técnica e orçamentária, e necessidade de adequação do valor da multa cominatória aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Judiciário para impor obrigações ao Poder Público em casos de omissão administrativa que comprometam direitos fundamentais, como saúde e dignidade, não viola o princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 5º, XXXV e art. 6º).

4. Documentação nos autos demonstra a precariedade do saneamento básico na área afetada, configurando omissão estatal e violação a direitos sociais.

5. O princípio da reserva do possível não exime o ente público de comprovar a indisponibilidade orçamentária para cumprir a obrigação, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

6. Multa cominatória adequada como medida coercitiva, mas arbitrada em valor excessivo. Necessária redução para R$ 2.000,00 diários, limitada a R$ 150.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, XXXV; 6º; 23, IX. CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; TJ/PA, 5961211, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo nº
0873036-50.2020.8.14.0301)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 15221031, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, apenas para reduzir o valor da multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao valor da multa e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter os demais termos da sentença inalterados.

Em razões de agravo interno, o Recorrente sustenta que as condições topográficas e a ocupação desordenada do local justificam a situação existente, sendo tecnicamente inviável a solução imediata de saneamento básico na forma determinada.

Aduz que a imposição de realização de obras pelo Judiciário constitui indevida interferência no mérito administrativo, violando a autonomia constitucional conferida ao Município.

Afirma que a execução das obras depende de disponibilidade orçamentária e da conveniência e oportunidade da Administração Pública, o que foi desconsiderado pela decisão agravada.

Sustenta a necessidade de exclusão ou, alternativamente, a redução das multas impostas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando o impacto financeiro para os cofres públicos.

Requer, ao final, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, que seja o Agravo Interno submetido à apreciação do órgão colegiado, para fins de provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a condenação do Agravante à obrigação de fazer consistente em iniciar, em 30 dias, contado da intimação, as obras necessárias de drenagem, aptas a conter os alagamentos/inundações, existentes na Travessa W2, no Conjunto COHAB, bairro Campina, em Icoaraci, observando os critérios técnicos pertinentes.

Conforme registrado na decisão monocrática, não
há como acolher a alegação de interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88), sendo que no presente caso, trata-se de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico e de drenagem, concernentes à inexistência de sistema de coleta, tratamento e descarte de esgoto; ao descarte irregular de resíduos sólidos; uso irregular de vias públicas; ausência de adequado e suficiente abastecimento de água potável; ausência de limpeza urbana; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; culminando com consequências ambientais, inundações e enchentes nas residência que estão localizadas na
Travessa W2, no Conjunto COHAB, no Bairro Campina, em Icoaraci.

Em suas razões, o apelante sustenta ausência de omissão do Município, contudo, constata-se a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público
,
consubstanciada em procedimentos investigatórios contendo documentos e imagens fotográficas (id. 10086351) demonstrando a precariedade do serviço de saneamento básico.

Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDAMENTADA EM DIREITO À SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO
E INTERESSE DIFUSO QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ÁREAS DE TRÁFEGO E ACESSO À POPULAÇÃO. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ A LIMPEZA MECÂNICA E DRENAGEM DOS CANAIS ANA DEUSA E MÁRTIR, SITUADOS NO BAIRRO CURIÓ-UTINGA. INSURGÊNCIA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL EM COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO ART. 23, IX DA CF/1988,
ASSIM COMO NA LEI Nº 11.445/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO), E LEI Nº 7731/2013, QUE TRATA DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF QUANTO A LEGÍTIMA FIGURAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE DISCUTAM EFETIVAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO.
DECISÃO MODIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REDUZIDA A MONTANTE MAIS CONDIZENTE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA, 5961211, 5961211, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-16) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO MUNICÍPIO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE SANEAMENTO NA BACIA
DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. NEXO CAUSAL APONTADO EM LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER, NESTE EXAME PRIMEIRO, INFIRMADA POR PARECER PRODUZIDO POR FUNCIONÁRIOS DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ/PA, 5703412, 5703412, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
.

1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas.

2. No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes.

4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30) – Grifo nosso

Outrossim, o Agravante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada.

MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde.

2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço
.3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos aptos a demonstrar
que a decisão recorrida merece reforma, devendo ser mantida a decisão monocrática, vez que se mostra alinhada com os princípios constitucionais já mencionados.

Em relação à imposição de multa diária tal medida se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 537 do CPC/15.

Contudo, no que diz respeito ao quantum fixado, constata-se que o valor da multa diária fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitado a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se excessiva, devendo ser reduzida ao valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado ao patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Esclareça-se, em relação a este ponto, que houve contradição na decisão monocrática, pois apesar de constar a necessidade de redução da multa diária, parte do fundamento da decisão registrou a manutenção da multa arbitrada na sentença, no entanto, o vício fica sanado no presente julgamento com o acolhimento parcial da pretensão do Agravante, para que a multa seja reduzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para reduzir o valor da multa, a incidir em caso de descumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024